Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712914-38.2018.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gleyve Barros de Melo Magalhães Embargados: Roni Darros Barbosa Renato Carvalho Paiva Cibelle Dell Armelina Rocha C. Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia Condominus Soluções em Eficencia Energética Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gleyve Barros de Melo Magalhães (Id. 25368635) contra o acórdão (Id. 24764050) que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator